Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA PELO MÉTODO DENVER. ROL TAXATIVO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.
3. No caso em análise, a parte diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista requer tratamento pelo método DENVER/ABA; contudo, além do tratamento não estar previsto no rol da ANS, diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça aplicam o entendimento do NATJUS no sentido de ausência de comprovação da eficácia do método, não sendo possível a intervenção judicial para obrigar o plano a custear o tratamento.
4. A Resolução no 465/2021, pelo Anexo II, estabelece a quantidade mínima de sessões de fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. Em observância ao mínimo estabelecido pela ANS, o contrato estabelece com clareza o número possível de sessões anuais, sendo legítima a limitação, sob pena de alteração do equilíbrio econômico do contrato entabulado e violação ao pacta sunt servanda.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.